Tribunal: TCU
Processo: 033.398/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10526/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.398/2020-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Celina Ferreira Costa (XXX.447.239-XX); Daniel Mamcasz (XXX.949.529-XX); Eruthydes Maria Malty (XXX.411.349-XX); Maria Luci Machado (XXX.223.309-XX); Maria Picolli Giacomossi (XXX.243.589-XX); Odette Luckner de Souza (XXX.506.149-XX); Rose Merly Lenzi Ferencz (XXX.723.749-XX); Teresinha Ramos (XXX.783.309-XX); Zenira Oliveira Ramos (XXX.058.199-XX); Zulmira de Oliveira Monteiro (XXX.515.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.